Tribunal: TCU
Processo: 005.380/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em razão da não execução do objeto do Convênio n° 79/2005 - "Sistema de Abastecimento de Água", celebrado com a Prefeitura Municipal de Buritirana/MA, com vigência estipulada para o período de 16/12/2005 a 17/7/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor de José Wiliam de Almeida, ex-prefeito de Buritirana/MA, em razão da não execução do objeto do Convênio 79/2005 (Siafi 555.175), tendo por objeto a execução do Sistema de Abastecimento de Água naquele município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. afastar a responsabilidade da empresa Construtora Futura e Serviços Ltda. nestes autos; 9.2. considerar, com fundamento no art. 20 da Lei 8.443/1992, iliquidáveis as presentes contas; 9.3. ordenar, com fundamento no art. 20, § 1o, da Lei 8.443/1992, o trancamento das presentes contas e o arquivamento do processo; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.